Tribunal: TJSP
Processo: 1085964-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. AÇÃO REGRESSIVA. DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AOS SEGURADOS. 1. Não comprovado pela seguradora o pagamento da indenização aos segurados, de rigor a improcedência do pleito regressivo. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. AÇÃO REGRESSIVA. DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AOS SEGURADOS. 1. Não comprovado pela seguradora o pagamento da indenização aos segurados, de rigor a improcedência do pleito regressivo. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação improcedente.